Tribunal: CARF
Processo: 10980.007043/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.007043/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.935 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
GRANDO ARGENTA E CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
ITR.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE,
RESERVA
LEGAL/INTERESSE
ECOLÓGICO.
DESNECESSIDADE
DE
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável à matéria resulta que a
apresentação de ADA não é meio exclusivo à prova das áreas de preservação
permanente e reserva legal, passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR,
podendo esta ser comprovada por outros meios.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO.
SÚMULA CARF N° 122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Restou comprovado nos autos a averbação da área declarada.
Áreas isentas devem ser excluídas de tributação, conforme determinação legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma área de reserva legal de 907,4 ha, nos
exercícios de 2004 e 2005.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.007043/2008-49
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.935 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007043/2008-49

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do
Acórdão no 04-19.788 (fls.93/100):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2004, 2005
Área de Preservação Permanente - APP em Área de Proteção Ambiental - APA
Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando assim declaradas por ato do
Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas a, entre
outros, proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico e asilar
exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção e esteja reconhecida mediante Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em até
seis meses após o prazo final para entrega da Declaração do ITR.
Valor da Terra Nua - VTN
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme legislação processual.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), de fls. 37/45, lavrada em 23/05/2008, que exige o pagamento do crédito
tributário no montante total de R$ 349.100,15, exercícios 2004 e 2005, sendo R$ 161.355,13 de
Imposto Suplementar, código 7051, R$ 66.728,68 de Juros de Mora, calculados até 30/04/2008,
e R$ 121.016,34 de Multa Proporcional, passível de redução, referente ao ITR do imóvel rural
denominado “Fazenda Irarica”, com área de 1.757,2 ha, NIRF 3.698.737-9, localizado no
Município de Guaraqueçaba - PR.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fls. 42/45) temos
que:
1. Regularmente intimada, o contribuinte não apresentou Ato Declaratório
Ambiental a fim de comprovar que o imóvel está inserido em Área de
Preservação Permanente;
2. Em razão da não apresentação de Laudo de Avaliação do imóvel, o Valor
da Terra Nua - VTN declarado foi modificado com base nas informações
do Sistema de Preços de Terras da Receita Federal do Brasil.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de lançamento, via Correio, em
02/06/2008 (fl. 50) e, tempestivamente, em 30/06/2008, apresentou sua impugnação de fls.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.935 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007043/2008-49

51/54, instruída com os documentos nas fls. 55 a 68, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-19.788, em 05/03/2010 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o Crédito Tributário lançado no AI.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE, via Correio, em
09/04/2010 (fl. 103) e, inconformado com a decisão prolatada, em 03/05/2010, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 104/111, instruído com os documentos nas
fls. 112 a 135 onde, em síntese:
1. Alega que o imóvel objeto da demanda, tem sua área total coberta por
florestas nativas e está contido em área com restrição de uso declarado
pelo poder publico, e, por essa razão, está intocada pelo contribuinte há
mais de 15 anos;
2. Aduz que, em razão disto, o imóvel tem direito a exclusão de sua área total
da base de cálculo do ITR;
3. Com relação ao ADA, afirma tê-lo apresentado ao IBAMA, no exercício
de 2008, informando as Áreas de Utilização Limitada, aptas a serem
excluídas da base tributário do ITR. Complementa dizendo que, passados
quase 3 anos, esse documento não foi contestado pelo Órgão
Ambientalista;
4. Informa que, através do Ofício n° 1.612/87 - DEPR, do IBAMA, foi
indeferido seu pedido para exploração de florestas, reconhecendo a
utilização limitada da área de 875,00 ha, por situar-se na abrangência da
área tombada da Serra do Mar;
5. Informa também que o Ofício no 2.345/90 - SUPES/PR, do IBAMA,
restringe qualquer uso da vegetação nativa, reconhecendo assim, mais uma
vez, essas áreas como de utilização limitada.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.935 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007043/2008-49

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2004 e 2005, tendo em vista que, após regularmente intimado, o
contribuinte não comprovou a isenção da área de preservação permanente, bem como não
comprovou, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653
da ABNT, o valor da terra nua declarado, motivo porque ocorreu arbitramento com base no
SIPT.
O Recorrente pleiteia o provimento do Recurso Voluntário, para que seja
considerado como área isenta de utilização limitada à totalidade da área do imóvel de 1.631,7 ha,
com o cancelamento da exigência fiscal.

Área de Preservação Permanente/utilização limitada
A decisão de piso entendeu que, com relação à Área de Preservação Permanente, a
sua exclusão está condicionada à protocolização, junto ao IBAMA, no prazo de seis meses,
contado da data final do período de entrega da declaração do ITR, do Ato Declaratório
Ambiental, senão vejamos:
Até o Exercício 2005, a legislação tributária não obrigava a entrega do ADA ao Ibama
anualmente. Assim, caso tivesse protocolado um ADA anteriormente o contribuinte
somente estava obrigado a apresentar outro se houvesse alteração das áreas não
tributáveis do imóvel. No caso, não há comprovação de que a interessada apresentou
ADA ao Ibama que seja tempestivo para os Exercícios analisados. Para exclusão da área
da incidência do ITR no Exercício ora tratado, a contribuinte deveria protocolar o ADA
no Ibama, seguindo prazos e condições fixados em ato normativo, como determinado no
art. 10, § 3° no Decreto n.° 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a
exigência do ITR. E, conforme art. 9°, § 3°, inciso I, da IN SRF n° 256, de 2002, o
prazo em questão é de até 6 (seis) meses, contado a partir do término do prazo fixado
para a entrega da declaração do ITR.
Analisando os documentos anexados aos autos, observa-se que a contribuinte não
apresentou Ato Declaratório Ambiental, apenas foram juntados cópias de documentos
emitido em 09 de agosto de 1978 pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal, Termo de Apreensão e depósito ou doação, relativo a apreensão de 445 toras,
lavrado em julho de 1985, Ofício n° 1.612 emitido pelo IBDF, ofício 2345/90 da
SUPES/PR e Acórdão n° 10.821 do Tribunal de Justiça do Paraná e relativo a apelação
cível n° 31.882-5 de Antonina. É preciso salientar que tais documentos não dispensam a
necessidade de se comprovar nos autos o cumprimento tempestivo da protocolização do
ADA perante o Ibama.
Com a adoção de tais procedimentos evitam-se distorções, garantindo estar a exclusão
do crédito tributário em consonância com a realidade material além de contribuir para
maior obediência às normas ambientais em vigor.
[...]
Assim sendo, restando não cumprida a exigência de apresentação do ADA, ou
comprovada a protocolização tempestiva de seu requerimento para fins de não
incidência do ITR, exercícios 2004 e 2005, entendo que devem ser mantidas as
alterações efetuadas pela fiscalização para efeito do crédito tributário suplementar.
Nesse diapasão, cabe registrar as normas que regulamentam a matéria, em
especial o artigo 10, § 1o, inciso II, e parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação dada pelo
artigo 3o da Medida Provisória no 2.166/2001, nos seguintes termos:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.935 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007043/2008-49

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se
a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I- VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II- área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso
fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras
sanções aplicáveis.
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;
Conforme se verifica dos dispositivos legais acima expostos, a exigência de
requerimento tempestivo do Ato Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, não é, em si,
exclusiva condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do direito de isenção do ITR
relativo às glebas de terra destinadas à preservação permanente e reserva legal/utilização
limitada. Isso porque, outros elementos probatórios poderão demonstrar a efetiva destinação de
gleba de terra para fins de proteção ambiental.
Nessa senda, cabe registrar, concernente às Áreas de Preservação Permanente,
Reserva Legal/interesse ecológico, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de
que, em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a apresentação
do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo em razão do previsto no § 7o do art.
10 da Lei no 9.393, de 1996.
Com efeito, tem-se ainda notícia de que a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos
casos de área de preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do direito à
isenção do ITR, relativamente aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, sendo que a
referida orientação foi incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer
(art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016).
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.935 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007043/2008-49

Logo, entendo que não cabe a exigência do protocolo tempestivo do ADA para
fins de fruição da isenção do ITR das Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal,
interesse ecológico, bastando que o contribuinte consiga demonstrar a existência dessa área.
Com efeito, após intimado pela fiscalização para a apresentação de documentos, o
contribuinte, através da resposta de fls. 18/19, traz esclarecimentos acerca da impossibilidade de
realizar qualquer atividade sobre a área do imóvel rural, e para tanto afirma que a área foi
adquirida pela empresa em 1975, mediante consulta previa ao Ex-IBDF, atual IBAMA, de que a
mata poderia ser explorada; em1978, o IBDF, aprovou Plano de Corte, concedendo autorização
para exploração de 35.140 m3 de toras de madeira de lei, porém, em 1985 o ITC - Instituto de
Terras e Cartografia do Estado do Paraná, lacrou a indústria e apreendeu 445 toras de madeira,
razão porque as atividades forma encerradas, dando início a um processo judicial indenizatório;
em 30.06.87, a empresa recebeu do IBDF, oficio no 1.612/87, dizendo que o município de
Guaraqueçaba, estava incluído no Edital de Tombamento da Serra do Mar - D. O. no 2.339, de
13.08.86; em 07.12.90, o IBAMA (Nova denominação do IBDF), através do o oficio no
23/45/90, afirma que, pelo Decreto no 99.547, nem os Planos de Corte, anteriormente aprovados,
poderiam ser executados; o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferiu decisão judicial
contraria ao pedido de indenização, reafirmando que a área estava tombada; por fim, informa que
não tem condições de exercer na área qualquer atividade e, realmente, nada esta sendo feito
sobre a mesma e que os valores declarados anualmente para efeito de pagamento do Imposto são
os contábeis da empresa, pois, na realidade, a área nada vale, por não haver comercialização.
Dessa forma, foram juntados os documentos de fls. 20/20, quais sejam:
 Registro no IBAMA (fl. 20);
 Termo de apreensão de 445 toras (fl. 21);
 Ofício no 1.612/87 - DEPR, através do qual notifica o contribuinte acerca
da não aprovação do Plano de Manejo Florestal, tendo em vista que, de
acordo com o parecer da Secretaria de Estado da Cultura (Ofício no
084/87-CPC de 07.05.87), a área encontra-se incidente ao perímetro
destinado ao tombamento da Serra do Mar, sendo esta área correspondente
a 875,00 ha, 88% da área total (fl. 57);
 Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, de 20/12/1994,
relativo à Apelação Cível em que pleiteia a desapropriação indireta e, não
obstante a improcedência da demanda, o Tribunal confirma os fatos de
que: houve tombamento da Serra do Mar por ato do Estado, no entanto,
quando a empresa adquiriu o imóvel já existiam nele limitações impostas
pelo Código Florestal (Lei no 4.771/65) quanto à preservação permanente
de florestas, que foi apenas disciplinado pelos Decretos estaduais (fls.
59/63);
Traz ainda aos autos, os seguintes documentos:
 Ofício no 2345/90 do Superintendente Estadual do IBAMA, em que
comunica a suspensão de corte/plano de manejo, por força do Decreto
Estadual no 995/90, esclarecendo que não poderão ser efetuadas quaisquer
das operações de corte, abate e remoção da vegetação (fl. 126);
Com o Recurso Voluntário traz os documentos
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.935 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.007043/2008-49

 Averbação das áreas de 351,44 ha (janeiro/86) e 556 ha (dezembro/88)
gravadas como de utilização limitada (fls. 123 e125);
 Ato Declaratório Ambiental – ADA, do exercício de 2008, que traz as
seguintes distribuições das áreas do imóvel rural: Área de Preservação
Permanente - 175 ha; Área de Reserva Legal - 351,4 ha; Área coberta por
florestas nativas - 885 ha (fl. 127).
Com os documentos adunados aos autos, percebe-se que existem áreas isentas,
porém, pela análise de todo o conjunto probatório dos autos, não restou comprovado que toda a
área do imóvel esteja abarcada pela isenção.
Conforme se verifica da matrícula do imóvel com as respectivas averbações (fls.
123 e125), entendo que a área de 907,4 ha do imóvel encontra-se isenta de tributação por ser
Área de Reserva Legal, devidamente averbada, consoante entendimento estabelecido no teor da
Súmula CARF n° 122, senão vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
O contribuinte não se insurgiu, especificamente sobre o Valor da Terra Nua -
VTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para isentar a área de 907,4 ha.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital